Tribunal: TJSP
Processo: 2262450-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação possessória – Insurgência contra a r. decisão que rejeitou o pedido de depoimento pessoal do requerido - O C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia de no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, firmou o entendimento de que as hipóteses de cabimento aludidas no citado dispositivo traduzem rol taxativo,

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação possessória – Insurgência contra a r. decisão que rejeitou o pedido de depoimento pessoal do requerido - O C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia de no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, firmou o entendimento de que as hipóteses de cabimento aludidas no citado dispositivo traduzem rol taxativo, que, todavia, poderá ser mitigado, desde que "verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" - No caso em tela, além de o fato de a prova ser dirigida ao magistrado (artigo 370, do Novo Código de Processo Civil), impende esclarecer que sua análise é realizada somente por ocasião da sentença, de sorte que eventual irresignação quanto a suficiência da prova realizada deverá ser objeto de específica impugnação em sede de recurso de apelação - Descabimento da irresignação via agravo de instrumento – Recurso não conhecido.